Tribunal: TJMT
Processo: 1079871-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079871-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANGELA MENDES CAMPOS - CPF: 003.606.471-89 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1079871-76.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1079871-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Elisangela Mendes Campos

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, na fase de cumprimento de sentença, com fundamento em abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A recorrente busca a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção do processo por abandono da causa na fase de cumprimento de sentença, diante da ausência de manifestação da exequente no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, exige a inércia do autor por mais de 30 dias, o que não se configurou no caso concreto, pois a sentença foi proferida após apenas 13 dias da intimação da parte exequente.

Na fase de cumprimento de sentença, constatada a inércia do credor ou a ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, a medida adequada é a suspensão e o consequente arquivamento do processo, conforme disposto no artigo 921 do CPC, e não a extinção por abandono da causa.

O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que, na fase executória, é inadmissível a extinção do processo com base no abandono da causa, devendo-se, na hipótese de inércia, apenas determinar a suspensão, sem prejuízo do prosseguimento futuro da execução.

A ausência dos requisitos cumulativos exigidos para a extinção por abandono, notadamente a paralisação do feito por mais de 30 dias, a intimação pessoal do credor e o requerimento da parte promovida, inviabiliza a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa é incabível na fase de cumprimento de sentença, devendo-se, em caso de inércia do credor, determinar a suspensão do processo, conforme o artigo 921 do CPC.

A configuração do abandono da causa exige a inércia da parte por mais de 30 dias, a intimação pessoal para suprir a falta e o requerimento expresso da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ.

É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa antes do decurso do prazo legal e sem a observância dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 485, III, e 921;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1003801-31.2022.8.11.0008, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 16/09/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 8011275-88.2014.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lucia Peruffo, julgado em 09/09/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0051100-97.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1079871-76.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1079871-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Elisangela Mendes Campos

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Elisangela Mendes Campos

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
7o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 286625912):

julgou extinto o feito por abandono da causa nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 286625914): defende a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, no que tange a obrigação de fazer.

Contrarrazões
(Id. 286625923):

requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1079871-76.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1079871-76.2023.8.11.0001

Recorrente:

Elisangela Mendes Campos

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia
S.A
.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, por meio do qual busca a reforma da sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

O conjunto probatório evidencia que a exequente foi intimada em 14/03/2025 para manifestar-se no prazo legal (Id. 286625910), porém, permaneceu inerte.

Em razão disso, sobreveio a extinção do processo por meio de sentença proferida em 27/03/2025, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Artigo 485, inciso III
– "por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias."

No entanto, no caso concreto, embora a recorrente não tenha apresentado manifestação,
denota-se que a sentença recorrida foi proferida após 13 (treze) dias da intimação para manifestação
, razão pela qual
não se configura o abandono

da causa por período superior a 30 (trinta) dias
.

Ademais, observa-se que o processo se encontrava na fase de cumprimento de sentença. Nessas hipóteses, constatada a inércia do credor ou a ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, o adequado é a suspensão e consequente arquivamento do processo, conforme previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido. (N.U 0051100-97.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”

“RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia do interessado, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1003801-31.2022.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

“RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, III, DO CPC –

AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – INADMISSIBILIDADE
– INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITARIA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU REQUERIMENTO DA PARTE PROMOVIDA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240, DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, é inadmissível a extinção por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC, pois prevalece o interesse do credor, que tem em seu favor um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, seria o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC. Mesmo nas situações em que caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos: a) a inércia da exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; b) a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim, c) requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ. Portanto, seja pela ausência de intimação da parte Recorrente, seja pela inexistência de requerimento da parte promovida, objetivando a extinção do processo com fundamento no abandono da causa ou, ainda, pela impossibilidade de extinção do feito nesta fase processual, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 8011275-88.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 12/09/2021)”

Desta forma é incabível a extinção do feito e
a sentença recorrida deve ser anulada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025